Tribunal: CARF
Processo: 10640.721091/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721091/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.865 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
EDILENE LOPES DRUMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA VIOLAÇÃO DE TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais e dos respectivos pedidos, fundados em
contrariedade à Constituição, por falta de competência deste órgão julgador
(Súmula CARF 02).
PRELIMINARES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DO DIREITO À AMPLA DEFESA. LANÇAMENTO E
ACÓRDÃO-RECORRIDOS MOTIVADOS. REJEIÇÃO.
Não viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972 o lançamento e o acórdão-
recorrido devidamente motivados, ainda que com as respectivas conclusões não
concorde o recorrente. O erro ou o acerto na apreciação do quadro fático-
jurídico não consiste em questão procedimental, mas sim de mérito.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das razões recursais e respectivos pedidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721091/2011-08
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

fundados na violação de texto constitucional (Súmula CARF 02), rejeitar as preliminares, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, devidamente identificada nos autos, foi emitida Notificação de
Lançamento de IRPF, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
no valor de R$ 7.595,36. Sobre o Imposto de Renda Suplementar foi lançada Multa de
Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$.5.696,52.
O crédito tributário totalizou, em 31/01/2011, o valor de R$ 15.435,29, incluindo
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, anexo à
Notificação de Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual
do exercício financeiro de 2008, ano-calendário 2007, e decorreu de revisão dessa
declaração.
Desta revisão, resultou infração de dedução indevida de despesas médicas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, relativamente aos recibos, emitidos pelos
beneficiários dos serviços médicos.
Por falta de comprovação dos efetivos pagamentos foram glosadas as seguintes
despesas médicas:
1) plano de saúde Unimed Viçosa Cooperativa de Trabalho. Do valor informado como
pago, R$ 7.039,53, foi glosado o valor de R$ 4.249,47;
2) Rejane Machado Martins. Fisioterapeuta. Do valor informado como pago, R$
18.370,00, foi glosado todo o valor;
3) Paulo Henrique Bittencourt Moreira. Do valor informado como pago, R$ 5.000,00,
foi glosado todo o valor.
Em virtude dessas alterações, o resultado da declaração foi modificado de saldo de
imposto a pagar, no valor de R$ 8.589,54, para saldo de imposto a pagar no valor de R$
16.184,90. A diferença, no valor de R$ 7.595,36, foi lançada como Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar.
Os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e fundamentação legal
encontram-se discriminados na Notificação de Lançamento.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Inconformada com a Notificação de Lançamento, do qual tomou ciência por via postal,
a contribuinte apresentou impugnação, argumentando, em síntese, que:
1) relativamente ao pagamento feito à Unimed Viçosa Cooperativa de Trabalho, no
valor de R$ 7.039,53, somente possui comprovantes que totalizam o valor de R$
2.790,06, reconhecendo a glosa e o correspondente Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, no valor de R$ 1.168,60;
2) relativamente ao pagamento a Rejane Machado Martins, fisioterapeuta, no valor de
R$ 18.370,00, tratamento de fisioterapia devidamente realizado, possui recibo, pagou
em espécie, e o efetivo desembolso pode ser verificado pelo extrato da conta corrente
bancária;
3) relativamente ao pagamento a Paulo Henrique Bittencourt Moreira, fisioterapeuta, no
valor de R$ 5.000,00, tratamento de fisioterapia devidamente realizado, possui recibo,
pagou em espécie e o efetivo desembolso pode ser verificado pelo extrato da conta
corrente bancária;
4) o tratamento de fisioterapia era pago semanalmente, quinzenalmente, ou no valor
total, de acordo com a necessidade de profissional;
5) os recibos foram emitidos pelo profissional que prestou o serviço de fisioterapia.
Tratamento de fisioterapia nela própria realizado. Os recibos preenchem os requisitos
dos incisos II e III do art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999;
6) não há indício de que os recibos sejam inidôneos e fazem prova da efetividade do
pagamento e da utilização do serviço de fisioterapia;
7) pagamentos realizados em espécie por semana ou por quinzena. Recibos emitidos
pelo valor total recebido;
8) a legislação do Imposto de Renda não determina que para efeito de dedução da base
de cálculo do Imposto de Renda haja a comprovação da efetividade do pagamento. A
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, é no sentido de
que a exigência da efetividade do pagamento se dá nos casos de hipótese de recibo
inidôneo,
À impugnação, a senhora contribuinte juntou cópias dos recibos, declaração dos
profissionais, cópias dos extratos bancários e ementas de acórdãos do CARF, publicadas
no Diário Oficial da União.
Verifica-se que a senhora contribuinte reconheceu a glosa relativa aos pagamentos
feitos ao plano de saúde Unimed, no valor de R$ 4.249,47.
A impugnação refere-se tão somente às glosas das despesas médicas relacionadas ao
pagamento feito a Rejane Machado Martins, fisioterapeuta, no valor de R$ 18.370,00,
diversos recibos, e Paulo Henrique Bittencourt Moreira, fisioterapeuta, no valor de R$
5.000,00, diversos recibos.
É o relatório.
DA PRELIMINAR
DA TEMPESTIVIDADE
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
DA NÃO OBRIGATORIEDADE DO VOTO DE SEGUIR A JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
Na impugnação, a contribuinte, como fundamento, transcreve jurisprudência
administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, CARF, no sentido de demonstrar que a comprovação das despesas médicas
dar-se com a apresentação dos recibos, revestidos das formalidades exigidas pelo artigo
80, inciso III, do Decreto no 3.000, de 1999, RIR/99.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

A despeito do assunto, há de se lembrar da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, que
disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias de Julgamento. O
artigo 7o dessa portaria determina, dentre outras determinações, que o julgador deva
observar o entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos normativos.
Vejamos a redação do art. 7o
Art. 7o São deveres do julgador:
I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, em especial quanto à
imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
II - zelar pela dignidade da função, sendo-lhe vedado opinar publicamente a respeito
de questão submetida a julgamento;
III - observar o devido processo legal, zelando pela rápida solução do litígio;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Quanto ao inciso V (entendimento da RFB expresso em atos normativos) há de se
esclarecer que à luz do artigo 100, inciso II, do CTN, as decisões do Conselho de
Contribuintes não se inserem no âmbito dos atos normativos, aludido no artigo 7o da
referida portaria, pois carecem de lei que lhes atribua eficácia normativa.
Entretanto, se a matéria de mérito enquadrar-se em súmula vinculante do Conselho de
Contribuintes (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF), devidamente
definida em portaria do ministro da fazenda, haveria de se aplicar o entendimento da
súmula vinculante, no julgamento de primeira instância.
Para o presente caso, além do que já se disse, os julgados do Conselho de Contribuintes,
referidos na impugnação, não se identificam com nenhuma súmula vinculante objeto da
Portaria no 383, de 12/07/2010, do Ministro da Fazenda.
Assim sendo, a convicção de julgamento desta impugnação por parte deste julgador não
está vinculada aos julgados do Conselho de Contribuintes (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), trazidos aos autos.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Há de se ressaltar, em preliminar, que a contribuinte não contestou a infração de
omissão de rendimentos relacionada aos rendimentos percebidos ao plano de saúde,
Unimed Viçosa Cooperativa de Trabalho, no valor de R$ 7.039,53, ao informar que
somente possuía comprovantes que totalizam o valor de R$ 2.790,06, reconhecendo a
glosa, feita pela fiscalização, no valor de R$ 4.249,47 e o correspondente Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar, no valor de R$ 1.168,60
Nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, a impugnação
deve ser formalizada por escrito, instruída com todos os documentos de fundamentação,
provas, e deverá ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta dias),
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Entretanto, a ausência de contestação enseja a aplicação do art. 17 do Decreto 70.235,
de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei 9.532, de 1997. Segundo esse
dispositivo “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Assim, para o caso em exame, considerar-se-ão como matéria não impugnada a infração
de dedução indevida de despesas médicas relacionada ao plano de saúde.
Portanto, não se encontra suspenso de exigibilidade, nos termos do artigo 151 da Lei no
5.172, de 10 de outubro de 1966 (CTN), o crédito tributário decorrente dessa infração.
Há de se esclarecer ainda que a falta de contestação torna precluso, na esfera
administrativa, o direito de argüição sobre a matéria de mérito dessas infrações.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Desta forma, considera-se devido o Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, no
valor de R$ 1.168,60, apurado sobre a infração que não foi matéria de litígio, devendo
ser objeto de cobrança em processo apartado.
Resta evidenciado que o litígio restringir-se-á à infração de dedução indevida de
despesas médicas relacionada aos pagamentos feitos aos profissionais Rejane Machado
Martins, fisioterapeuta, no valor de R$ 18.370,00, e Paulo Henrique Bittencourt
Moreira, fisioterapeuta, no valor de R$ 5.000,00.
Portanto, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar que se encontra suspenso de
exigibilidade, objeto de mérito desse processo, é no valor de R$ 6.426,75.
DO MÉRITO
Trata-se de Notificação de Lançamento de IRPF, relativamente à Declaração de Ajuste
Anual do exercício financeiro de 2008, ano - calendário 2007, emitida por infração de
dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação da prestação de
serviço e do efetivo pagamento, sujeitando-se a lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física- Suplementar, no valor de R$ 6.426,75, e a Multa de Ofício, no percentual
de 75%.
A contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as despesas médicas
informadas na Declaração de Ajuste Anual, relacionadas aos pagamentos feitos a
Rejane Machado Martins, fisioterapeuta, no valor de R$ 18.370,00, e Paulo Henrique
Bittencourt Moreira, fisioterapeuta, no valor de R$ 5.000,00.
Em atendimento à intimação, a senhora contribuinte compareceu ao setor de
fiscalização e apresentou os recibos relacionados aos pagamentos feitos aos
profissionais, apresentando diversos recibos, totalizando o valor informado na
Declaração de Ajuste Anual: 12 recibos emitido por Rejane Machado Martins e 5
recibos emitidos por Paulo Henrique Bittencut.
Diante dos valores elevados face aos rendimentos informados na Declaração de Ajuste
Anual, a senhora contribuinte foi intimada a comprovar a utilização dos serviços de
fisioterapia, bem como o efetivo pagamento pela utilização dos serviços.
Tendo em vista que a senhora contribuinte não comprovou a utilização dos serviços e
nem o efetivo pagamento dos serviços de fisioterapia, houve a glosa das despesas
relacionadas aos dois profissionais: Rejane Machado Martins e por Paulo Henrique
Bittencut.
Na impugnação, a senhora contribuinte vem esclarecendo que o pagamento foi em
espécie e que a legislação tributária não exige o efetivo pagamento, quando o recibo
apresenta os elementos exigidos pelo art. 80, inciso III, do RIR/99, transcrevendo a
jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Analisar-se-á a infração conforme a impugnação apresentada.
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO
Inicialmente, expõem-se as normas legais inerentes às deduções e à comprovação das
deduções, utilizadas na apuração da base de cálculo do imposto devido.
Sobre essas normas o artigo 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim
dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o- Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de pagamento feito a título de despesas médicas, para efeito de apuração da
base de cálculo do imposto de renda devido relativamente à Declaração de Ajuste
Anual, está prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

regulamentado no artigo 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que
abaixo se transcreve:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 1o ...........................................................................................................
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Nos termos do inciso III do dispositivo legal retrotranscrito, a dedução restringe-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, na Declaração de
Ajuste Anual, os dispêndios com médicos deverão ser comprovados mediante a
apresentação de recibos. Entretanto, a autoridade lançadora poderá solicitar a
comprovação da efetividade da utilização dos serviços bem como a comprovação dos
respectivos pagamentos.
Na impugnação a senhora contribuinte vem informando que efetuou os pagamentos em
espécie, carreando aos autos recibos, declaração dos emitentes dos recibos e cópia dos
extratos bancários, com a finalidade de comprovar a efetividade da utilização dos
serviços e dos respectivos pagamentos.
Com relação aos recibos médicos emitidos por profissionais há de se esclarecer que a
legislação do Imposto de Renda, incisos I, II, III, IV e V do § 2o do artigo 8o da Lei no
9.250, exige a comprovação do efetivo pagamento e que o recibo seja emitido contendo
as seguintes informações: nome do emitente, endereço profissional, CPF ou CNPJ,
inscrição no órgão, nome do beneficiário do serviço médico, data e valor.
Entende-se, portanto, que não basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo todos as informações por
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

exigência legal: nome do emitente, endereço profissional, CPF ou CNPJ, inscrição no
órgão, nome do beneficiário do serviço médico, data e valor.
Assim, mesmo mediante prova da efetividade da utilização dos serviços médicos,
através de apresentação dos recibos, exames médicos, laudos médicos e declaração do
médico, exige-se a comprovação do efetivo pagamento, para efeito de comprovação do
ônus do pagamento, que deve ser do contribuinte declarante.
A interpretação de que somente o recibo emitido conforme as exigências legais faz
prova suficiente para comprovação da efetividade da utilização dos serviços médicos e
do efetivo pagamento não é correta.
O recibo contém os dados necessários para efeito de preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual, quanto às informações dos pagamentos efetuados. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Quando houve dúvidas razoáveis, há de se exigir a prova da efetiva utilização dos
serviços médicos e do efetivo pagamento, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou
a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida quanto ao efetivo pagamento das quantias consignadas nos recibos de
tratamento médico, outras provas podem ser solicitadas.
Ora, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este
não a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que tais operações
não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se
tribute aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode o
contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a aceitação de simples recibos,
como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o fenômeno econômico não ficar
provado.
É oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Quanto aos extratos bancários, carreados aos autos pela contribuinte, há de se esclarecer
que essa documentação demonstra a disponibilidade financeira. Entretanto o que a
legislação tributária determina é a comprovação da efetividade da utilização dos
serviços médicos e do correspondente pagamento. Para o presente caso, a comprovação
da efetividade da utilização dos serviços médicos e do correspondente pagamento se faz
necessária.
Assim, não tendo a senhora contribuinte carreado aos autos documentos que
demonstrassem a utilização dos serviços médicos e nem a efetividade dos pagamentos,
relacionados aos recibos emitidos por Rejane Machado Martins e por Paulo Henrique
Bittencut, não merece reparo o feito fiscal que glosou as despesas médicas.
DA CONCLUSÃO
Face ao exposto, VOTO, por julgar improcedente a impugnação para:
1) manter o imposto lançado na notificação de lançamento no valor de R$ 7.595,36;
2) declarar matéria não impugnada a infração de dedução indevida de despesas médicas
relacionadas ao plano de saúde, Unimed Viçosa Cooperativa de Trabalho, no valor de
R$ 7.039,53;
3) determinar a cobrança imediata em processo apartado do valor de R$ 1.168,60,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar correspondente à matéria não
impugnada.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DOS
PAGAMENTOS.
A comprovação da efetiva utilização dos serviços médicos e a comprovação do efetivo
pagamento se fazem necessárias, por exigência legal, para fins de dedução dos
rendimentos na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido na Declaração
de Ajuste Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INFRAÇÃO NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte. O Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar correspondente à
matéria não impugnada deve ser objeto de cobrança em processo apartado.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância, pelo fato de
por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento;
c) aplica-se o princípio da boa-fé na apreciação das provas;
d) há violação ao princípio do devido processo legal;
e) há violação ao princípio da legalidade;
f) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
g) há nulidade da decisão por cerceamento de defesa;
h) há nulidade da decisão por falta de fundamento;
i) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e respectivos pedidos, fundados na violação de
normas constitucionais, por ausência de competência (Súmula CARF 02).

2. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
DA AMPLA DEFESA

Rejeito as alegações de violação do devido processo legal e da ampla defesa, na
medida em que o acórdão-recorrido, está fundamentado, ainda que o resultado do julgamento
não concorde a recorrente.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

De fato, independentemente da correção, tanto o lançamento como o acórdão-
recorrido estão motivados na insuficiência dos documentos comprobatórios do pagamento
emitidos unilateralmente pelos prestadores de serviço, ao invés da certificação das respectivas
operações de transferência da disponibilidade de recursos monetários por instituições financeiras,
que seriam entidades isentas, porquanto equidistantes, tanto da recorrente como de referidos
profissionais.
Passo ao exame de mérito.

3. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM SAÚDE

A questão de fundo inicialmente devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se a parte-recorrente comprovou o pagamento das despesas de saúde cuja
dedução é pleiteada.

3.1.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
ESPECÍFICOS,
COMO
CRITÉRIO
DETERMINANTE PARA A VALIDADE DO LANÇAMENTO QUE REJEITA
DEDUÇÕES BASEADAS EM RECIBOS, POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS BANCÁRIOS QUE CERTIFICASSEM AS OPERAÇÕES DE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS OU DE FORNECIMENTO DE
DINHEIRO EM ESPÉCIE.

3.1.1. A QUESTÃO DE FUNDO
As questões de fundo devolvidas ao conhecimentos deste Colegiado consistem em
decidir-se se eventual ausência de intimação para apresentação dos comprovantes de pagamento
das despesas médicas, durante o procedimento de lançamento, torna o ato administrativo nulo,
malgrada a oportunidade para impugnação.

3.1.2. INTIMAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA COMO CONDIÇÃO
DE VALIDADE DA GLOSA DA DEDUÇÃO PLEITEADA
3.1.2.1.
VIOLAÇÃO DO CONTROLE DE VALIDADE CAUSADA PELA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA
(ARTS. 142, PA. ÚN., 145, III E 149 DO CTN)

Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Conforme observam SZENDA e LACHJMAYER:

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer. The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:

a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
f)

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser vertido
em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um fato jurídico.
Em tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses eventos em fatos, tais
como recibos, notas fiscais, registros de transferências bancárias, registros de operação
com cartões de débito ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente,
PIX. Quando as autoridades fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas
médicas, espera-se essa confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente
inserido no fluxo de certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações
costumam exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos
bancários, eis que tratam-se de documentos produzidos por instituições financeiras. Por
outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força probatória de recibos ou
declarações emitidas pelos prestadores de serviços, dado que os emissores de tais
documentos são os prestadores de serviço, que, por hipótese, seriam sujeitos menos
desinteressados no pleito do sujeito passivo, porquanto mais próximos dos contribuintes
(i.e., susceptíveis à influência dos sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na
credibilidade relativa da fonte emissora do registro. Contudo, as instituições financeiras
não intervêm nas operações de pagamento em espécie, que se resolvem pela entrega de
papel moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o
meio de comprovação dessas transações é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal.
Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela comprovação de
disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador do serviço. De fato, se
houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade, não seria racional implicar a
possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a primeira ordem de obstáculos
exsurgida refere-se à inexistência de motivação e de fundamentação específicas para a
rejeição dos recibos, no lançamento. Os autos não contam com motivação, nem
fundamentação, além da sucinta exposição constante na Notificação de Lançamento (fls.
09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta nos autos
dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de Termos de
Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos também não
contam com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir uma eventual
latitude maior da fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal
numerário, é teoricamente possível que tenha efetuado os pagamentos de suas despesas
médicas em espécie ao longo do ano calendário. Nesse sentido, a entrega de extrato
bancário seria anódina, já que desnecessário comprovar saques para suprimento dos
fundos a serem entregues aos prestadores de serviço. Por serem os extratos
dispensáveis, o fundamento central do acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse
ponto, é importante notar que a ausência de apresentação dos extratos foi o critério
determinante adotado no lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls.
09. Nesse sentido, existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento
das despesas, o lançamento deveria ter expressamente motivado e fundamentado a
rejeição dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao
julgador administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do
lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e de
fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de existência do
numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-recorrido fundamenta a
manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o numerário em
espécie registrado na DAA, pois, se essa declaração de posse for aceita, seria necessário
cogitar ao menos a possibilidade fática do pagamento das despesas com referidos
recursos. Para ser válido, o lançamento deveria ter expressamente abordado a
improbabilidade de esses recursos existirem ou de terem sido utilizados para saldar as
alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade probatória,
segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo acórdão-recorrido. Por
outro lado, se a questão se trata de pagamento de despesas em espécie, a demonstração
da posse do numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única prova
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

mais verossímil e factível, pois não há uma forma de documentação externa fidedigna
(e.g., bancária) dessa transação. De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a
causa das retiradas de dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de
pagamento é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das
partes do negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado.
Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos
estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para confirmar se
os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se são compatíveis
com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem
ser produzidas pelo próprio sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para fazer
frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a
documentação da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade
autenticadora fiduciária externa torna a prova impossível de ser realizada, de modo a
violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve ser revisto,
pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora deve
motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como documentos
de registro do pagamento de despesas médicas (ainda que “inquisitório”, o lançamento é
ato administrativo plenamente vinculado, e não discricionário), e tais critérios não
podem ser supridos pelos órgãos de julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao sujeito
passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o pagamento teria
ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é inoponível à
alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início do exercício (registro
na DAA anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na medida em que incapaz
de afirmar, confirmar ou de infirmar o fato controvertido (existência ou não da
disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é inoponível à
alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se tratar de prova
impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros desinteressados) não
participam da operação de transmissão de papel-moeda, nem de moeda sonante.

Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).

3.1.2.2.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA,
PRECISA
E
INEQUÍVOCA
COMO
CONDIÇÃO PARA A POSSIBILIDADE DE PLENA DEFESA DO
SUJEITO PASSIVO (ART. 59, II DO DECRETO 70.235/1972)

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.

Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido

3.1.2.3.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA
EXAME DE FUNDAMENTO DE VALIDADE ACERCA DE OBJETO
CONSTANTE
DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO
E
DO RECURSO
VOLUNTÁRIO

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Uma questão relevante consiste em saber-se se eventual violação do processo
administrativo fiscal, especialmente quanto à garantia do sujeito passivo, está sujeita à preclusão.
Dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/1972:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Assim como ocorre nos instrumentos e mecanismos de ação e de revisão
jurisdicionais, o controle de validade administrativo ocorre a partir da projeção de dois
elementos essenciais, que são o objeto, ou a norma jurídica em exame (individual e concreta,
nesse caso), e os respectivos fundamentos de validade, cujo respeito ou violação determinam a
validade do ato de constituição do crédito tributário.
A rigor, tanto a impugnação como o recurso voluntário possuem causas de pedir
abertas, isto é, o órgão de controle não está adstrito à argumentação legal (ou fundamentos de
validade específicos) invocados pelo sujeito passivo. De fato, o sujeito passivo apresenta ao
Estado a norma individual e concreta resultante do lançamento, para controle, e essa será o
objeto da impugnação, e, eventualmente, do recurso voluntário.
Se o sujeito passivo deixa de impugnar parte do objeto, ocorre a preclusão quanto
a tal fração, como, e.g., num lançamento motivado pela glosa de duas deduções em que a
impugnação volte-se exclusivamente a uma delas.
Se o órgão de controle detecta uma violação legal, mas não a corrige sem indicar
uma causa obstativa, haveria violação do dever de controle de validade do crédito tributário, nos
termos dos arts. 142, p. un., 145, III e 149 do CTN, bem como da orientação constante na
Súmula 473/STF.
Em síntese, a preclusão é aplicável ao objeto, mas não à fundamentação, no
controle de validade (arts. 142, p. un., 145, III e 149 do CTN e Súmula 473/STF).
Ademais, falhas relativas ao procedimento, que afetem a capacidade do
contribuinte entender o que o Estado espera dele, bem como de defesa, são matérias de ordem
pública, não sujeitas à preclusão.

3.1.2.4.
INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA
CARF 46, POR AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO

Um outro ponto imprescindível consiste em examinar-se se a orientação constante
na Súmula CARF 46 seria aplicável ao quadro fático.
O verbete em questão está assim redigido:

SÚMULA CARF No 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018) - grifamos.

Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF,
durante o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de
pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso
cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes
Leal estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data.
Evidentemente, o texto sumular não comportava essa interpretação, pois havia
outros fundamentos determinantes que poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e
que nela não constavam, simplesmente porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no art. 102, III, b
da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de pedir aberta. Os
demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a Corte não pode
conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de
Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7,
peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com
todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula
perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre
as complicações já existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime
claramente, e não a contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela
pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato
posteriormente, o selo seja devido.
(...)
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de
ser.
[...]
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à
vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que
já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo nos contratos
posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz o verbete, em sua parte
condicional:

[...], nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário.

No caso em exame, a apresentação de documentos complementares era essencial
para confirmar ou para infirmar a pretensão de deduzir despesas, formulada pelo sujeito passivo
em sua DAA/DIRPF. Sem a solicitação de provas relacionadas ao pagamento, a autoridade
lançadora não poderia glosar as deduções.
Se a autoridade lançadora não poderia constituir o crédito tributário em prejuízo
das deduções, sem tais documentos, então não havia competência para constituir o crédito
tributário, por dever de ofício, sem intimar o contribuinte a apresentar os elementos considerados
essenciais pelo auditor.
Por ser imprescindível a apresentação documental (seja pelo sujeito passivo, seja
pela própria autoridade, a partir de seus poderes instrutórios), tornou-se juridicamente relevante
o modo como essa obtenção de documentos ocorreria, e, assim, a questão de fundo passou a
ser se havia ou não a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca acerca de
quais documentos a autoridade entendia imprescindíveis à formação de seu juízo.
Em conclusão, a orientação firmada pela Súmula CARF 46 é inaplicável ao
quadro, porquanto a autoridade lançadora não poderia constituir o crédito tributário sem os
documentos tidos por não apresentados a contento pelo sujeito passivo.

3.1.3.5.
DEVER DE ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS CARDINAIS, NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 180

Tema da maior relevância consiste em saber-se se a autoridade apenas tem a
faculdade de identificar e precisar os documentos adicionais, ou se se trata de dever
incontornável.
O enunciado em questão verte-se assim:

SÚMULA CARF No 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.

Não há dúvida de que a autoridade lançadora pode exigir a complementação do
acervo probatório a cargo do sujeito passivo, para manutenção ou rejeição das deduções
decorrentes do custeio de despesas de saúde.
Mas a redação é inequívoca: esses documentos são exigíveis a despeito da
apresentação de recibos.
Dão-se duas constatações:

a) Para rejeitar recibos formalmente válidos, a autoridade lançadora deve
intimar o sujeito passivo para a apresentação de outros elementos
comprobatórios.
b) A exigibilidade de documentos adicionais pressupõe que o sujeito passivo
tenha (a) apresentado recibos, que (b) tenham sido rejeitados ou tidos por
insuficientes pela autoridade lançadora.

A orientação desta c. Turma Extraordinária já definiu que essa rejeição não
precisa ser motivada. Contudo, somente pode haver rejeição ou juízo de insuficiência se houve
(a) intimação para apresentação de recibos, tidos por insuficientes ou inaptos, ou se houve (b)
intimação para apresentação de outros documentos, que não apenas recibos.
Portanto, a correta aplicação da Súmula CARF 180 não pode ocorrer apenas por
ocasião do término do lançamento, com a lavratura da respectiva notificação. Ela deve ocorrer
no curso da fiscalização, para que justifique-se a glosa decorrente da falta de apresentação de
documento específico, como é o caso dos registros bancários referentes às operações de
transferência de recursos ou do provimento de dinheiro em espécie.

3.1.2.5.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA À FASE LITIGIOSA
DE CONTROLE DE VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJO
DEVER É ORIGINARIAMENTE ATRIBUÍDO À AUTORIDADE
LANÇADORA

Outro ponto saliente consiste em decidir-se se uma eventual falta de intimação
prévia, precisa e inequívoca acerca dos documentos necessários para a comprovação do
pagamento das despesas cujo custeio deseja-se deduzir pode ser suprida ou convalidada na fase
litigiosa.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

O Estado está obrigado a realizar o controle de validade de seus atos a todo,
qualquer e cada uma das etapas da atuação de seus agentes, por observância à regra da legalidade
e à supremacia do interesse público (Súmula 473/STF).
A legislação pátria busca estreitar as relações entre as autoridades fiscais e os
sujeitos passivos, em eco à tendência mundial dos países civilizados. Nesse sentido, PAUL
KIRCHHOF fala em um ethos da Legislação Tributária a orientar tanto o Estado como os
contribuintes (Ethos der Steuergerechtigkeit. JuristenZeitung (JZ), Ano 70, V. 03, 2015, p. 105-
113). Um dos instrumentos para o estreitamento dessas relações é a reciprocidade (Larsen,
Lotta Björklund. A fair share of tax. Cham: Palgrave Macmillan, 2018).
A reciprocidade é inerente à missão da Receita Federal do Brasil, porquanto
essencial ao exercício d ”a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao
cidadão, em benefício da sociedade”, e baseada na “integridade, lealdade, legalidade,
profissionalismo, respeito ao cidadão e transparência” (Portaria RFB 214/2022).
Como a impugnação instaura a fase litigiosa (art. 14 do Decreto 70.235/1972),
qualquer correção necessária do lançamento passa a ter um caráter mais contido, quase que
adversarial (embora assim não seja, a rigor), com as limitações próprias da impugnação e do
recurso voluntário. Tanto a legislação quanto os valores da Receita pugnam por uma maior
cooperação entre autoridades e contribuintes, e essa cooperação pressupõe que o Estado-fiscal
(não o Estado-julgador) deixe claro o que espera do sujeito passivo.
Por outro lado, a legislação não transmite à fase litigiosa a capacidade de realizar
correções, nem de robustecer, as premissas do lançamento, de modo a convalidar a falta de
solicitação de documento tido por imprescindível pela autoridade.
Em conclusão, a falta de intimação prévia (ainda na fase de fiscalização-
constituição do crédito), em termos precisos e específicos, não pode ser convalidada na posterior
fase litigiosa, para manter a validade do lançamento.

3.2.
INSUFICIÊNCIA DA FALTA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE EM
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM SAÚDE
(RECIBO OU NOTA FISCAL)

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).

3.3.
INSUFICIÊNCIA
DA
ISOLADA
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DO
ENDEREÇO
PROFISSIONAL
NO
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO
DO
PAGAMENTO DA DESPESA MÉDICA (RECIBO OU NOTA FISCAL)

Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

4. APLICAÇÃO AO QUADRO EM EXAME

Novamente ressalvando meu ponto de vista pessoal, reconheço que a orientação
firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa das deduções a título de
despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de apresentar documentação emitida por
instituição financeira responsável pela operação de transferência de valores, ou pelo
fornecimento de dinheiro em espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se
houve intimação prévia e expressa para tanto.
5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com
exceção das razões recursais e respectivos pedidos fundados na violação de texto constitucional
(Súmula CARF 02), REJEITO as preliminares, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2001-005.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721091/2011-08

Fl. 169
DF CARF MF
Original